Tribunal: TJBA
Processo: 8018587-92.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018587-92.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PALOMA NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MATEUS DE CASTRO BRITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO. RECURSO DA AUTORA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. A Agravante busca a reforma da decisão para que a união estável seja reconhecida e o patrimônio partilhado. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que, mesmo diante da revelia do Réu, entendeu pela ausência de provas suficientes para a configuração da união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, e, por consequência, afastou o pedido de partilha de um veículo registrado em nome de terceiro. Discute-se, ainda, a aplicabilidade dos efeitos da revelia em ações que versam sobre o estado da pessoa e direitos patrimoniais disponíveis. III. Razões de decidir A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico e as provas dos autos. O reconhecimento da união estável exige a comprovação inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família (affectio maritalis). A revelia, em ações de estado, não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal. As provas apresentadas, consistentes em fotografias, são insuficientes para demonstrar a existência de uma entidade familiar com estabilidade e projeto de vida em comum, caracterizando, no máximo, um namoro qualificado. O pedido de partilha do veículo torna-se prejudicado pela ausência de reconhecimento da união estável. Adicionalmente, a pretensão de partilhar bem registrado em nome de terceiro não pode ser acolhida nesta demanda, por demandar a inclusão do proprietário registral no processo para garantir o contraditório e a ampla defesa. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se baseou na análise criteriosa do conjunto probatório e na correta aplicação do direito. A manutenção da decisão é medida que se impõe, por se tratar de recurso manifestamente improcedente. IV. Dispositivo Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8018587-92.2021.8.05.0256, em que figuram como Agravante PALOMA NASCIMENTO DE JESUS e como Agravada MATEUS DE CASTRO BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora